Tribunal: STF
Processo: RHC 241970
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado a 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, §2º, do Código Penal) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se vício de fundamentação do acórdão proferido em sede de Apelação Criminal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Acórdão impugnado que analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. “O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento“ (SS 4.836- AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). 



    4. Indisfarçável propósito de se rediscutir, no âmbito do TJSP, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, sobretudo porque “alicerçadas em argumentos idôneos há mais de 5 anos”. 



    IV. DISPOSITIVO.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.